Tribunal: TJDFT
Processo: 0753226-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753226-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL ROCHA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ANTONIO FURTADO JACINTO DE LEMOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA. PRIMARIEDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. 1. A prisão preventiva, medida de caráter excepcional, somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 2. A gravidade abstrata dos crimes não autoriza, por si só, a segregação cautelar, sendo imprescindível a indicação de risco atual e efetivo. 3. Os crimes imputados ao paciente – receptação e lavagem de dinheiro – são de natureza patrimonial, sem violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada à primariedade, bons antecedentes e residência fixa, recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 4. Os indícios de que a participação do paciente é de menor importância, restrita à intermediação pontual de um veículo, e a ausência de elementos robustos que indiquem liderança ou papel relevante na organização criminosa, conduzem à revogação da prisão preventiva. 5. Liminar concedida para revogar a prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares. 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Rocha de Oliveira, preso preventivamente por decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina, nos autos no 0713777-53.2025.8.07.0005, acusado da prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 2o da Lei no 9.613/1998 (ID no 257026114). 2. Sustenta, em suma, que a prisão preventiva foi decretada sem demonstração de contemporaneidade, perigo real ou necessidade, configurando constrangimento ilegal. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e os crimes imputados não envolveram violência ou grave ameaça. 3. Pede a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada e responda ao processo em liberdade, uma vez que não representa ameaça à ordem pública ou à persecução penal, com a sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP, se for necessário. 4. Cumpre decidir. 5. O paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025 (autos no 0715098-26.2025.8.07.0005), acusado dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 2o da Lei no 9.613/1998. 6. A investigação decorre do Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas, em trâmite na 2a Vara Criminal e no 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 7. A decisão que acolheu a representação da autoridade policial e do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva ponderou que as condutas imputadas aos investigados envolvem invasões a sistemas governamentais (Gov.br e Detran/DF), mediante a manipulação de credenciais e senhas de servidores públicos desde 2023. 8. No termo de declaração prestado perante a Autoridade Policial o paciente esclareceu que: “[...] Sobre a negociação do veículo Fiat/Argo, placa REO6165, afirmou que entrou em contato com LEONARDO DE MORAIS para oferecê-lo, sendo que a transação ocorreu entre os meses de abril e maio de 2024, sem recordar a data exata. Esclareceu que não adquiriu formalmente o veículo, o qual estava empenhado com um agiota conhecido como Mazin, morador de Planaltina Goiás, cujo telefone é (61) 99635-3139. Informou que o referido veículo foi entregue a Mazin por uma terceira pessoa, a qual deixou quitar a dívida. Diante disso, Mazin ofereceu o veículo para RAFAEL, o qual o adquiriu com o agiota apenas como garantia de um empréstimo, e que não conhece o real devedor. Indagado quanto à condição do automóvel, declarou com exatidão se havia restrições, mas acredita que possuía débitos em atraso junto ao DETRAN e financiamento. Não soube esclarecer se o veículo estava registrado em nome de terceiros, tampouco apontar sua origem formal. Afirmou ter ouvido de Leonardo a expressão “uma curva de quitação futura”, expressão usualmente empregada no meio para se referir a negociações informais financeiras ou agiotagem. Disse que não recebeu documentação de documentos formais, exceto um comprovante de IPVA, do qual não recorda o ano que constava. Sobre os valores, disse que o valor negociado total foi de R$ 28.500,00, correspondente a sua venda para Maria Gabriela. Acredita que o pagamento foi direcionado a conta de Maria Gabriela, a qual presume ser companheira de Leonardo de Morais. O declarante confirmou que já realizou outras negociações com Leonardo, inclusive envolvendo automóveis pendentes financeiros, mas destacou que nessas negociações não houve fraude. Referente ao Fiat/Argo, disse que não ouviu o nome da proprietária e que, no ramo de veículos com pendência, é prática comum verificar apenas a existência de restrição de furto ou roubo, e, inexistindo tais impedimentos, a transação costuma ocorrer normalmente. Questionado sobre eventual participação na venda subsequente do veículo ao indivíduo conhecido como Jefferson (“Garotinho”), negou ter conhecimento da negociação posterior. Por fim, declarou que não possui comprovantes formais da venda, exceto um comprovante de PIX feito por Leonardo, valor esse transferido para a conta bancária de seu filho, visto que à época enfrentava problemas com sua conta bancária pessoal.” [grifado na transcrição] 9. A prisão preventiva, como medida extrema de restrição da liberdade, exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 10. No caso, embora haja indícios de participação do paciente em negociações informais envolvendo veículos com pendências financeiras, não se verifica, nesta fase, elemento robusto que indique liderança ou papel relevante em organização criminosa estruturada. 11. Ao contrário, os elementos probatórios identificados nos autos revelam atuação pontual e de menor importância, restrita à intermediação de um único veículo, sem prova de envolvimento direto nas supostas invasões a sistemas governamentais. 12. Os crimes imputados – receptação e lavagem de dinheiro – são de natureza patrimonial, sem violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que, somada à primariedade, aos bons antecedentes e à residência fixa, recomenda a adoção de medidas menos gravosas, em consonância com o princípio da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar. 13. A gravidade abstrata dos crimes não é suficiente para justificar a segregação preventiva. É imprescindível a demonstração de risco concreto e atual à ordem pública ou à instrução criminal, o que não se evidencia de forma suficiente nos elementos constantes nos autos até o momento. 14. Assim, entendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é adequada e suficiente para atender às finalidades do processo, nos termos do art. 319 do CPP, especialmente considerando que não há notícia de descumprimento anterior de ordens judiciais pelo paciente. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise na ocasião do julgamento do mérito, entendo que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para conter a continuidade da atividade criminosa e não oferecerá riscos à instrução criminal. DISPOSITIVO 16. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Rocha de Oliveira, qualificado nos autos, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso, independentemente do pagamento de fiança. 17. Imponho as seguintes medidas cautelares ao paciente: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão preventiva. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 10 (dez) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser mantido atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo. 18. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. 19. Cadastre-se no BNMP 2.0. 20. Comunique-se à origem e requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO